Tribunal: TJDFT
Processo: 0021273-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021273-41.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. RECORRIDA: DAC-X TELEFONIA SERVIÇOS TELEFÔNICOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. EMPRESARIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE REPRESENTANTES COMERCIAIS. NECESSIDADE. CONTRATO DE AGÊNCIA. OPERADORA DE TELEFONIA. RESOLUÇÃO. PROPONENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMISSÕES NÃO PAGAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a ausência de registro do representante comercial no Conselho Regional de Representantes Comerciais respectivo acarreta o afastamento do regime jurídico estabelecido pela Lei no 4.886/1965. 2. A elucidação do conteúdo da declaração de vontade existente no instrumento negocial se afigura necessária nas situações em que as partes contratantes divergem a respeito do teor das respectivas cláusulas contratuais, pois a diversidade de entendimentos a respeito da dimensão obrigacional do vínculo de atribuição constituído entre as partes interfere na operatividade do negócio jurídico. 2.1. Nesse sentido, a atividade hermenêutica desempenhada pelo Juiz ao apreciar o texto do contrato consiste no correto dimensionamento das obrigações atribuídas às partes contratantes diante da respectiva autonomia negocial, ou seja, no delineamento do próprio contexto do negócio. 2.3. Para dimensionar corretamente o esforço de cognição a respeito da extensão e dos limites da intencionalidade das partes na celebração do negócio jurídico bilateral, como é o caso dos autos, o esforço inicial hermenêutico deve consistir na determinação de sua “base objetiva”. 2.4. A resposta estatal ao exercício de pretensão dirigida à obtenção de provimento jurisdicional efetivo deve ser procedida a partir da análise da base objetiva do negócio, justamente para resguardar o resultado pragmático, igualmente objetivo, vislumbrado pelas atividades empresariais em jogo. 3. A interpretação dos contratos empresariais, além da busca da afirmação de suas funcionalidades jurídica, econômica e política, deve observar também o dever geral de boa-fé entre as partes contratantes, bem como a declaração da vontade exteriorizada pelos negociantes, devendo estar conectada, ainda, aos demais dados que compõem sua base objetiva, mesmo que em detrimento do sentido literal da linguagem, nos termos dos artigos 112 e 113, ambos do Código Civil. 4. A despeito do nomen iurius atribuído ao instrumento pelas partes negociantes o negócio jurídico em exame se ajusta aos requisitos legalmente estabelecidos para o contrato de agência (art. 710 do Código Civil), e não de distribuição. 5. No presente caso a conduta da proponente afetou o equilíbrio negocial, inviabilizando a subsistência do negócio jurídico, que se tornou nitidamente antieconômico. 5.1. Nesse contexto, a proponente deverá, além de restituir o valor das comissões não pagas ao agente, ser responsabilizada pela resolução do negócio jurídico. 6. A cláusula penal estipulada unicamente em desfavor do agente poderá ser também aplicada em desfavor da proponente, em virtude do necessário reestabelecimento do equilíbrio contratual, servindo, inclusive, como parâmetro para o dimensionamento da indenização referida no art. 715 do Código Civil. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 211 do Código Civil, alegando a possibilidade de estabelecimento de decadência convencional, acrescentando que as pretensões relativas às comissões e estornos estavam fulminadas pela decadência prevista no contrato firmado entre as partes; c) artigos 421, 425 e 710, todos do CC, asseverando que o autor foi indevidamente enquadrado como agente, sendo que as atividades por ele desempenhadas transcende a noção de agência; d) artigos 411, 416, parágrafo único, 715, 717, 718 e 884, todos do Código Civil, aduzindo que, ainda que a situação em exame se amoldasse à de agência, a causa teria sido decidida equivocadamente, ao argumento de que o artigo 715 do CC não trata do direito à indenização rescisória do agente, e sim de reparação pela cessação ou redução de propostas, salientando ser hipótese jurídica diversa da rescisão com o agente que não deu causa; c) artigos 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, 421, 425 e 478, todos do Código Civil, afirmando ser equivocada a aplicação da teoria da base objetiva para a revisão de contrato sem evidência no acórdão de qualquer fato superveniente, extraordinário e excessivamente oneroso. Pondera ser inviável que a aludida teoria seja transposta a outras relações que não sejam de consumo; d) artigos 141, 492 e 1.013, caput e § 1o, todos do CPC, porque a decisão resistida teria deferido a aplicação de multa contratual não pedida na inicial, incorrendo, assim, em julgamento extra petita; e) artigo 413 do Código Civil, porque o montante aplicado a título de multa contratual seria manifestamente excessivo; f) artigos 406 do CC c/c 161, caput, § 1o, do Código Tributário Nacional, porque, em seu entendimento, os valores apurados em liquidação de sentença devem ser atualizados pela taxa SELIC, não capitalizada, desde a citação, sem cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou taxa de juros. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES, OAB/DF 29.025 (ID Num. 40920853 - Pág. 64). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 1.697.507/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 211, 413, 421, 425, 710, 411, 416, parágrafo único, 715, 717, 718 e 884, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente o contrato firmando entre as partes, assentou que: “Observa-se que o elemento distintivo entre o contrato de agência e de distribuição consiste no fato de ter, ou não, o agente, a sua disposição, a coisa a ser negociada. No caso em exame, portanto, é possível verificar que o negócio jurídico se ajusta aos requisitos legalmente estabelecidos para o contrato de agência, e não de distribuição” (ID Num. 34801720 - Pág. 13). “Com efeito, a sociedade empresária DAC-X Telefonia Serviços Telefônicos Ltda atuava, de fato, como agente da sociedade anônima Telefônica Brasil S/A. Aliás, percebe-se que o agente, por óbvio, não agia por conta própria, mas em nome da ré, proponente, pois a atividade empresarial desenvolvida pela autora consistia, dentre outras atividades, em angariar clientes dispostos a contratar serviços e adquirir produtos comercializados ou autorizados pela ré” (ID Num. 34801720 - Pág. 13). “Com efeito é possível observar que, no caso, a proponente inviabilizou a continuidade do negócio jurídico outrora celebrado com o agente, em virtude do inadimplemento do pagamento das respectivas comissões dentro do prazo devido. Aliás, as práticas perpetradas pela sociedade anônima Telefônica Brasil S/A configuram ato ilícito relativo, revestidas de abuso de direito, de acordo com a regra prevista no art. 187 do Código Civil, fato suficiente para a pretendida desconstituição motivada pelo agente, cuidando-se da hipótese de resolução (art. 475 do Código Civil)” (ID Num. 34801720 - Pág. 15). “Na presente hipótese é evidente que a conduta perpetrada pela Telefônica Brasil S/A afetou o equilíbrio do negócio jurídico, inviabilizando a subsistência dos vínculos negociais respectivos, fato agravado diante do subsequente caráter nitidamente antieconômico do ajuste firmado” (ID Num. 34801720 - Pág. 16). “Por essa razão a sociedade empresária DAC-X Telefonia Serviços Telefônicos Ltda deverá ser compensada pelos prejuízos experimentados em virtude da resolução do negócio jurídico de agência em virtude de fato atribuível à sociedade anônima Telefônica Brasil S/A” (ID Num. 34801720 - Pág. 16). Desse modo, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada contrariedade aos artigos 211, 421, 425 e 478, todos do Código Civil, 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, 141, 492 e 1.013, caput e § 1o, todos do CPC e 406 do CC c/c 161, caput, § 1o, do Código Tributário Nacional, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da parte recorrida, FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES, OAB/DF 29.025. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017